Tribunal: TJES
Processo: 5004493-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004493-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO ALVES TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004493-92.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
RONALDO ALVES TEIXEIRA
EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de decisão colegiada outrora proferida, a qual reformou em partes a sentença de piso e negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte ré.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao proferir julgamento
extra e infra petita
, nos termos dos art. 141 e 492 do CPC.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
No caso dos autos, a despeito das considerações da partes embargante, verifica-se que suas razões sequer devem ser conhecidas, na medida em que o recurso é
intempestivo
. No detalhe, nota-se que as partes estavam cientes da fluência do prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal, conforme intimação disponibilizada no E-Diário em 16.03.2023,
in verbis
(grifos nossos)
: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual,
fluirá da data de 10/04/2023
,
inclusive
, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão ou se a videoconferência for designada para data posterior ao início da contagem do prazo, ocasião em que o prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE”
.
In casu
, a parte embargante alega suspensão da contagem do prazo, em razão da inconsistência do sistema PJe nos dias 10/04/2023 e 13/04/2023, eis que ficou indisponível pelo tempo de 1 minuto e 1 segundo nos referidos dias. Contudo, tem-se no caso em destaque a aplicação da Resolução CNJ 185/2013,
in verbis (grifo nosso):

“art. 11. Os prazos que
vencerem no dia da ocorrência
de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a
indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minuto
s, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer
indisponibilidade entre 23h00 e 24h00
”.
Assim, resta evidente que a indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos nos dias alegados pela parte embargante (muito inferior a 60 minutos) não foi suficiente para prejudicá-la, de modo que não se tem o prazo recursal por suspenso ou interrompido. Nessa esteira de ideias, a partir da intimação já destacada, o
termo final para oposição dos embargos declaratórios era
até as 24h do dia 14.04.2023
(Lei 9.099/1995, art. 49 c/c Lei 11.419/2006, art. 10, § 1º), de modo que resta patente a
intempestividade
do recurso interposto pela embargante, na medida em que este foi apresentado em
18.04.2023
.

(5).

NÃO CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois intempestivo
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)